Tribunal: TJMT
Processo: 1060922-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060922-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[45.256.016 DAPNIS VENICIOS ANDRADE MARQUES - CNPJ: 45.256.016/0001-06 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), PALUSA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 07.768.381/0001-00 (RECORRIDO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), BORGWARNER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.881.058/0001-86 (RECORRIDO), MARCELO FRANCISCO MATTEUSSI - CPF: 041.484.039-92 (ADVOGADO), SAMUEL GAERTNER EBERHARDT - CPF: 004.627.719-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1060922-38.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(S):

Dapnis Venicios Andrade Marques

Recorrido(S):

Palusa Distribuidora de Auto Pecas Ltda

Borgwarner Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MOTOR DE PARTIDA VEICULAR. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. LAUDO ELABORADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE QUE CONSTATA MAU USO. (INSISTÊNCIA DE PARTIDA GERANDO SUPERAQUECIMENTO E DANO AOS COMPONENTES INTERNOS). EXCLUDENTE DE GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Estando evidenciado, por meio de laudo técnico, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim de defeito provocado em decorrência de uso inadequado do produto (insistência de partida gerando superaquecimento e dano aos componentes internos), afasta-se o dever de substituição do produto defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

2. Em que pese as alegações recursais do consumidor de que comprou o produto em 12/09/2022 e menos de 15(quinze) dias depois apresentou vício, levando de imediato em 26/09/2022 à fabricante para análise técnica e troca, não tendo como em tão pouco tempo ter excedido o número de partidas. Verifica-se que não se trata de tempo, mas de reiterações, pois, o laudo (id. 182488197) que detectou que o motor de partida teve componentes internos danificados por superaquecimento diante da insistência da partida, deixando o motor inoperante é claro quanto a exclusão em razão de mau uso, tendo sido

produzido por técnico habilitado da própria fabricante da peça veicular, e não há nos autos nenhum elemento que descaracterize o laudo realizado em 13/09/2022 pelo centro técnico de garantia “BorgWagner”.

3. “Demonstrado, por meio de laudo de técnico habilitado, que não se trata de vício de fabricação, mas, sim, de defeito provocado por mau uso do aparelho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido que objetivava a restituição do valor pago pelo bem”
.
(117897420078070003 DF 0011789-74.2007.807.0003, Relatora: Maria Beatriz Parrilha, Julgamento: 28/05/2008, 4a Turma Cível, Publicação: 18/06/2008, DJ-e Pág. 67).

“RECU
RSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE TELEVISÃO. MAU USO DO EQUIPAMENTO EVIDENCIADO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA APONTANDO OXIDAÇÃO POR TER SIDO ATINGIDO POR LÍQUIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. PARECER TÉCNICO QUE PREVALECE, À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PREVISTO EM GARANTIA ESTENDIDA, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”
. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008188161 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “

Analisado o processo, resta incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o preço pago pela mercadoria (Id. 100198133 - Pág. 1) e ainda o defeito apresentado no produto, que não foi reparado nem substituído pela 2a Requerida pela alegada utilização incorreta da consumidora, consistente em “insistência de partida” (Id. 100198131).

Ressalte-se que a Requerente não nega tal conduta, pelo contrário, na inicial apenas aduz ser ilógico que um motor de partida tenha uma quantidade certa de partidas, enquanto que na réplica à contestação foi silente a respeito do fato, mesmo tendo sido invocado por ambas as Requeridas como excludente de responsabilidade.

Nesse passo, conclui-se que a causa do defeito realmente foi a insistência de partidas diagnosticada no laudo da 2a Requerida que acompanha a própria inicial (Id. 100198131), que está expressamente excluída da cobertura de garantia apresentada tanto pela parte autora (Id. Id. 100198133 - Pág. 4 ) quanto pela 1a Requerida (Id. 108725834 - Pág. 14).

Acrescente-se, ainda, que a 1a Requerida comprovou de forma satisfatória na defesa que não é recomendável a tentativa de partidas contínuas, inclusive apresentando trecho do manual do veículo (Id. 108725834 - Pág. 14), que sequer foi objeto de impugnação pela Requerente.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela total improcedência dos pedidos. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023